Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738985-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO, GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO AGRAVADO: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE COELHO OLIVEIRA e outra. Conforme se infere dos autos de origem, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelas agravantes e determinou o retorno do processo ao Tribunal para que fosse proferido novo julgamento nos embargos de declaração, à vista da existência, em tese, de questão que pode infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nesse contexto, em razão da questão prejudicial é recomendável, na hipótese, suspender tanto o cumprimento provisório de sentença como o presente recurso a fim de aguardar o pronunciamento do colegiado. Ante o exposto, por ora, determino a suspensão do trâmite do agravo e do cumprimento provisório de sentença, nos termos acima assinalados. Comunique-se ao juízo da causa. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento de mérito. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator